Tribunal: TJBA
Processo: 8034349-74.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034349-74.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO TOURINHO DANTAS, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, DAVI PEDREIRA DE SOUZA

APELADO: JOAO PAULO NASCIMENTO CORREIA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
DAVI PEDREIRA DE SOUZA, LEANDRO TOURINHO DANTAS, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO DA PARTE RÉ.
PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PARA ENSINO SUPERIOR (FIES). COBRANÇA DE MENSALIDADES EM VALOR SUPERIOR AO FINANCIADO. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DO ART. 85, §2º, DO CPC.

APELAÇÃO ADESIVA.

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE, POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA.
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8034349-74.2020.8.05.0001
, em que figuram como parte Apelante e como parte Apelada
UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. e JOÃO PAULO NASCIMENTO CORREIA ARAÚJO.

ACORDAM

os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO AO APELO e DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça